Tribunal: TJPA
Processo: 0001420-70.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001420-70.2014.8.14.0006

APELANTE: SILVANA DA SILVA SALES, IVALDETE CARDOSO DOS SANTOS, RUBER HURTADO TORREZ

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0001420-70.2014.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: IVALDETE CARDOSO DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. MARIA AMÉLIA DELGADO VIANA OAB/PA 5.522

APELANTE: RUBER HURTADO TORREZ

APELANTE: SILVANA DA SILVA SALES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO.
APELAÇÃO IVALDETE
: PRELIMINARMENTE: DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
IMPOSSIBILIDADE. NO MÉRITO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
APELAÇÃO RUBER
: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. SOMENTE DEPOIMENTOS POLICIAIS.
IRRELEVÂNCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.

IM
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
APELAÇÃO SILVANA:
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.
NÃO ACOLHIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
.
IM
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SOMENTE QUANTO AO TRÁFICO. SÚMULA 545/STJ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS DE IVALDETE E RUBER E PARCIALMENTE PROVIDO DE SILVANA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
dos presentes recursos e
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
aqueles referentes a de
IVALDETE CARDOSO DOS SANTOS e RUBER HURTADO TORREZ
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para ao interposto por
SILVANA DA SILVA SALES,
tão somente para aplicar a atenuante de confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0001420-70.2014.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: IVALDETE CARDOSO DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. MARIA AMÉLIA DELGADO VIANA OAB/PA 5.522

APELANTE: RUBER HURTADO TORREZ

APELANTE: SILVANA DA SILVA SALES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interposta por
RUBER HURTADO TORREZ, IVALDETE CARDOSO DOS SANTOS
e
SILVANA DA SILVA SALES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Penal de Marituba/PA, que os condenou respectivamente pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, 35 c/c 40, V da Lei nº 11.343/06, às penas de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 2.600 (dois mil e seiscentos) dias-multa; 16 (dezesseis) anos de reclusão e 2.133 (dois mil cento e trinta e três) dias-multa e 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.919 (um mil, novecentos e dezenove) dias multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4402317 P. 2/4) em resumo, que a Polícia Civil – após minuciosa investigação (interceptações telefônicas autorizadas) – prenderam em flagrante na Barreira da Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria na data de 04/02/2014 - SILVANA SALES DA SILVA dentro de um táxi (FIAT/SIENA ELX FLEX PLACA NMW 9218), que estava vindo de Imperatriz/Ma, portando 3.422,2kg (três quilos, quatrocentos e vinte e duas gramas e dois miligramas) de pasta base de cocaína amarrado em seu corpo e, em outro momento ocorreram as prisões também em estado flagrancial de IVALDETE CARDOSO DOS SANTOS em sua residência, tendo sido encontrado consigo uma balança de precisão e celulares utilizados para comunicações nas operações de tráfico, estes últimos servindo como contato com RUBEM HURTADO TORREZ no presídio de Marituba, onde se encontrava custodiado sob acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4402325 p. 2/20), contra a qual a defesa de
IVALDETE CARDOSO DOS SANTOS
recorreu (ID nº 4402328 p. 11/15), pugnando preliminarmente pelo direito de apelar em liberdade, e no mérito, pelo redimensionamento da pena em razão de sua primariedade; a de
RUBER HURTADO TORREZ
(ID nº 4402328 p. 31-36 e 4402329 p. 1-8)

pugnou pela aplicação do princípio da consunção; absolvição em razão de vício na produção de provas por haver somente testemunhos de policiais; dosimetria da pena para o mínimo legal e reconhecimento da diminuição da sanção prevista no §4º do art. 33 da Lei de drogas e, por fim
SILVANA DA SILVA SALES
(ID nº 4402329 p. 15-28) pleiteia a absolvição do crime do art. 35 da Lei de drogas por insuficiência de provas; dosimetria para o mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e confissão espontânea.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 4402330 p. 1-12), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4402330 – p. 17-30 e 4402331 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Do Juízo de admissibilidade / Do direito de recorrer em liberdade

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade pleiteado pela Apelante IVALDETE, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

2.

Da apelação de IVALDETE

2.1.

Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas justificando tão somente que a mesma possui primariedade.

Razão não assiste à defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular
quanto ao delito de tráfico de drogas
, considerou como desfavorável dois vetores: culpabilidade e natureza e quantidade da droga:

“
Culpabilidade
: é elevada, porquanto sua conduta era elementar para atividades de mercancia de drogas, já que responsável em manipular a droga e movimentar as atividades do tráfico

(...)

Natureza e quantidade da droga:
a droga apreendida, 3.422,200 (três quilos quatrocentos e vinte e dois gramas e duzentas decigramas) de cocaína, representa significativa quantidade, pelo que valoro essa circunstância com preponderância em relação às demais.”

Assim o Magistrado ao valorar desfavoráveis a culpabilidade

e natureza e quantidade de drogas fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ausência de diminuição da pena pois restou comprovada sua participação na organização criminosa.

Em razão do tráfico ter ocorrido entre Estados da Federação restou corretamente aplicada a causa de aumento de pena na fração de 1/3, fixando-a em definitiva à
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Com relação ao crime de associação para o tráfico,
segue trecho da sentença devidamente fundamentada em que também considerou dois vetores desfavoráveis à Apelante: culpabilidade e natureza e quantidade da droga:

“
Culpabilidade
: denoto que a ré agiu com culpabilidade acentuada à espécie, porque exercia papel fundamental na associação, para além de dar cumprimento às ordens e comandos do acusado Ruber, era responsável por movimentar a associação após a droga ser adquirida pelo acusado Ruber, porquanto captava a mula, a instruindo, repassando para elas os valores para pagar as despesas do transporte, bem como deveria receber a droga e a manipular para expor a venda, donde verifico maior reprovabilidade de sua conduta.

(...)

Natureza e quantidade da droga:
a droga apreendida, 3.422,200 (três quilos quatrocentos e vinte e dois gramas e duzentas decigramas) de cocaína, representa significativa quantidade, pelo que valoro essa circunstância com preponderância em relação às demais.”

Assim o Magistrado ao valorar desfavoráveis a culpabilidade

e natureza e quantidade de drogas fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mais 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

3.

Da apelação de RUBER

3.1. Da aplicação da consunção

Quanto ao pleito da aplicação do princípio da consunção entre os delitos de tráfico e a associação entendo que não há como acolher a referida tese.

É cediço que tal princípio não poderia ser invocado no presente caso, pois se trata de um meio jurídico adotado pela doutrina para solucionar o conflito aparente de normas que ocorre quando, a um mesmo fato, supostamente, podem ser aplicadas normas diferentes.

No presente caso, restou comprovado pelas provas colhidas que, além da efetiva realização do tráfico de drogas pelos apelantes, eles mantinham uma associação estruturada e organizada para este fim.

Assim, não há que se cogitar a hipótese de absorção da conduta pelo delito de tráfico (consunção) porque a associação não é meio necessário nem se insere nas fases de preparação e execução do art.
33
da Lei
11.343
/06, já que, mesmo sem a existência de uma sociedade, os elementos poderiam, isoladamente, realizar o tráfico pela região.

Portanto, restando evidente que o delito previsto no art.
35
da Lei
11.343
/06 não pode ser considerado subsidiário, um crime-meio, uma vez que a associação não representa um meio indispensável para a preparação ou execução do tráfico de drogas, inviável o reconhecimento da figura da consunção.

3.2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, em razão de que foi vítima de uma armação arquitetada bem como, baseada somente em depoimentos policiais, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que as prisões efetuadas foram devidamente apuradas mediante interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e depoimentos dos policiais, que demonstra a participação de cada um na prática dos delitos, em especial do ora Apelante HUBER que, mesmo se encontrando segregado no Presídio em Marituba, continuava a comandar e controlar o tráfico, bem como o destino final da droga.

Ademais, restou devidamente comprovada a materialidade mediante
Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 4402264 p. 14). Laudo de Constatação (ID nº 4402264 p. 16) e do

Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4402264 p. 17).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, pelas interceptações telefônicas e por meio da materialidade delitiva o cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se totalmente dissociada do conjunto probatório dos autos, p
or este motivo,
denego
tal pleito.

3.3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que sejam reduzidas as penas-bases ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, ressalto que não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, com relação ao delito de tráfico de drogas a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas quais sejam: a culpabilidade e natureza e quantidade da droga:

“
Culpabilidade
: denoto que o réu agiu com culpabilidade acentuada à espécie, fundada no total desrespeito a lei penal, porquanto mesmo estado preso no PEM II, comandava o tráfico de drogas, donde verifico maior reprovabilidade de sua conduta;

(...)

Natureza e quantidade da droga:
a droga apreendida, 3.422,200 (três quilos quatrocentos e vinte e dois gramas e duzentas decigramas) de cocaína, representa significativa quantidade, pelo que valoro essa circunstância com preponderância em relação às demais.”

Com relação ao crime de associação para o tráfico,
segue trecho da sentença devidamente fundamentada em que também considerou dois vetores desfavoráveis à Apelante: culpabilidade e natureza e quantidade da droga:

“
Culpabilidade
: denoto que o réu agiu com culpabilidade acentuada à espécie, fundada no total desrespeito a lei penal, porquanto mesmo estado preso no PEM II, atuava como chefe, mentor, da organização criminosa, comandando as demais associadas e articulando toda a prática delituosa, desde a aquisição, transporte e venda, donde verifico maior reprovabilidade de sua conduta;

(...)

Natureza e quantidade da droga:
a droga apreendida, 3.422,200 (três quilos quatrocentos e vinte e dois gramas e duzentas decigramas) de cocaína, representa significativa quantidade, pelo que valoro essa circunstância com preponderância em relação às demais.”

Assim o Magistrado ao valorar desfavoráveis a culpabilidade

e natureza e quantidade de drogas fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mais 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da dosagem penalógica foi embasada nas circunstâncias judiciais concretas e muito bem sopesadas pelo Juízo de 1º grau, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Por fim, p
retende
ainda o apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, contudo,
também não assiste razão ao apelante.

São requisitos para que o condenado faça
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06: ser primário, ter
bons antecedentes

e não se dedicar às atividades delituosas ou integrar organizações criminosas.

Na hipótese
,
constato que há maus antecedentes bem como restou devidamente comprovado nos autos o seu envolvimento em associação criminosa, impedindo desta feita, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

4.

Da apelação de SILVANA

4.1.
Da absolvição da acusada quanto a imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios com relação ao crime de associação ao tráfico, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Contudo entendo que
não há como prosperar a referida tese requerida pela apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática delituosa.

Ao contrário do alegado, resta provado mediante as interceptações telefônicas, depoimentos dos policiais, comprovante de movimentação da Apelante de Belém para o Estado do Mato Grosso do Sul, em seguida para Imperatriz (de ônibus) tendo, fretado um táxi para retorno à Belém, configurando-se assim o vínculo associativo mantido entre a apelante e os réus IVALDETE e RUBER, visto que estão envolvidos na traficância criminosa, tendo em vista que

não foi a primeira vez que serviu como “mula”, praticando de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento.

Assim incontroversas a autoria e materialidade delitiva, devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, restando configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Diante de todo o exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição em razão do delito imputado no que diz respeito à apelante, pois as evidências retratadas nas provas coligidas indicam, com segurança, que a associação para o tráfico se encontra configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incursa na sanção do art. 35 da Lei 11.343/06.

4.2. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e da confissão espontânea
.

Pleiteia a Apelante o redimensionamento das penas impostas por considerar exagerada a sua fixação.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, ressalto que não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Com relação ao delito de tráfico de drogas
a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada qual seja: a natureza e quantidade da droga:

“
Natureza e quantidade da droga:
a droga apreendida, 3.422,200 (três quilos quatrocentos e vinte e dois gramas e duzentas decigramas) de cocaína, representa significativa quantidade, pelo que valoro essa circunstância com preponderância em relação às demais.”

Com relação ao crime de associação para o tráfico,
segue trecho da sentença devidamente fundamentada em que considerou dois vetores desfavoráveis à Apelante: culpabilidade e natureza e quantidade da droga:

“
Culpabilidade
: denoto que a ré agiu com culpabilidade
moderada
à espécie, porquanto exercia a função de “mula”, trazendo a droga de outro Estado da Federação para ser difundida neste Município;

(...)

Natureza e quantidade da droga:
a droga apreendida, 3.422,200 (três quilos quatrocentos e vinte e dois gramas e duzentas decigramas) de cocaína, representa significativa quantidade, pelo que valoro essa circunstância com preponderância em relação às demais.”

Assim o Magistrado ao valorar desfavoráveis a culpabilidade,

natureza e quantidade de drogas, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 790 (setecentos e noventa) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da dosagem penalógica foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem sopesadas pelo Juízo de 1º grau, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Pretende
ainda a apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, contudo,
também não assiste razão a recorrente.

São requisitos para que a condenada faça
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06: ser primária, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades delituosas ou
integrar organizações criminosas.

Na hipótese
,
constato que restou devidamente comprovado nos autos o seu envolvimento em associação criminosa, impedindo desta feita, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

Por fim, com relação ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifico que em Juízo a Apelante confessou parcialmente o crime do transporte das drogas, contudo, nega que os outros apelantes tenham qualquer participação.

Tal confissão se chama “qualificada” pois apesar do agente admitir a prática do delito o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Pen
al
, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente.

Neste sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. AUMENTO DA PENA-BASE. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA QUANTIDADE (NÃO RELEVANTE) DE DROGA E FALTA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONFISSÃO PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA POSTERIORMENTE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...).

4.
Nos termos da Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente. 5. Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 638623 SP 2021/0001430-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Assim considerando que a reprimenda para o
crime de tráfico
foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
deve ser reduzido em 1/6
, restando a pena concreta, final e definitiva em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
naqueles referentes aos recorrentes
IVALDETE CARDOSO DOS SANTOS e RUBER

HURTADO TORREZ
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto de
SILVANA,
tão somente para aplicar a atenuante de confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas, mantendo os demais termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/04/2022